Tribunal: TJDFT
Processo: 0755699-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0755699-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR ANTONIO DOS PRAZERES SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADEMAR ANTONIO DOS PRAZERES SOARES contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência (autos n.o 0819491-66.2025.8.07.0016), ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da medida, considerando não demonstrado risco imediato de morte ou lesão grave, bem como a necessidade de manifestação técnica do NATJUS antes da análise do pleito. Irresignada, a parte Agravante sustenta que é pessoa idosa (79 anos), aposentada, portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1), com comorbidades como hipertensão, dislipidemia e bloqueio de ramo direito, sendo vítima de omissão administrativa no fornecimento do medicamento NINTEDANIBE, essencial ao tratamento da doença. Aduz que o fármaco foi prescrito por médica pneumologista após contraindicação da PIRFENIDONA, devido a efeitos colaterais graves, e não há alternativa terapêutica disponível no SUS. Destaca que a demora no início do tratamento implica progressão irreversível da doença, risco de insuficiência respiratória e óbito. Ressalta que o medicamento já foi padronizado pela SES/DF, embora pendente de protocolo clínico e aquisição, e que a negativa administrativa viola princípios constitucionais como dignidade da pessoa humana e direito à saúde. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça, no prazo de 10 (dez) dias, o medicamento NINTEDANIBE, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária e outras medidas coercitivas. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir a tutela de urgência e assegurar o fornecimento do medicamento NINTEDANIBE pelo período necessário ao tratamento. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida no 1o grau. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No presente caso, constatam-se os requisitos autorizadores da antecipação de tutela. O art. 196 da Constituição Federal prevê que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que “Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.” O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema Repetitivo 106), firmou o entendimento de que para a concessão de medicamentos não incorporados nos protocolos dos SUS, deve-se observar cumulativamente os seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso, o Laudo Médico juntado aos autos (ID no 259149274 dos autos de origem) comprova a necessidade do tratamento, diante do diagnóstico de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) e da perda da função pulmonar. O profissional que acompanha o paciente atesta a urgência do início da medicação NINTEDANIBE, sob pena de insuficiência respiratória e óbito. Apontado, ainda, a inexistência de alternativas terapêuticas no SUS (ID no 259149274 dos autos de origem). A incapacidade financeira do paciente também está demonstrada, pois trata-se de aposentado, com renda incompatível com o custo do tratamento (ID no 259149273); bem como encontra-se presente a negativa administrativa (ID no 259149276). Dentre os tratamentos eficazes e adequados ao diagnóstico e quadro clínico do recorrente existem apenas dois fármacos, a PIRFENIDONA e o NINTENDANIBE, capazes de retardar ou inibir a evolução da FPI. Ambos são registrados na ANVISA, inclusive com indicação na bula para a sua doença. Na hipótese, o agravante esteve em uso de PIRFENIDONA, contudo, teve efeitos adversos que não foram por ele tolerados, conforme explica o médico especialista no referido Laudo. Registre-se, ainda, que o custo anual do NINTEDANIBE, em sua apresentação genérica, é estimado em R$ 135.624,00, (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e vinte e quatro reais). Observa-se, do aludido Laudo Médico, que não existem medicamentos padronizados pela SES/DF que sejam eficazes para retardar ou inibir a evolução da FPI, pois os medicamentos constantes na REME não equivalem e nem substituem a PIRFENIDONA e o NINTENDANIBE, encontrando-se, pois, preenchido o requisito da necessidade/ imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS, sendo claro o parecer médico acerca da urgência e necessidade do uso imediato do medicamento prescrito. Logo, a imprescindibilidade do medicamento NINTENDANIBE, em cognição não exauriente, foi suficientemente demonstrada. Demais dúvidas acerca da imprescindibilidade do medicamento poderão ser supridas com a instrução do processo; por ora, há razoáveis indícios de que o fármaco é necessário ao paciente. Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito alegado Outrossim, também resta demonstrado o fundado receio de dano irreparável, ante a possibilidade de agravar os problemas de saúde do agravante, caso o tratamento medicamentoso não seja realizado com a brevidade que o caso requer. Ressalte-se que o agravante necessita dar início imediato ao tratamento, pois a cada dia não tratado permite que a doença progrida e tal progressão segue até a morte. Além disso, não há reversão da doença que se estabeleceu. Nesse contexto, em uma análise inicial, entendo que os elementos até aqui reunidos permitem reconhecer a viabilidade de se compelir o Distrito Federal a disponibilizar o medicamento postulado em sede de tutela de urgência, sem a necessidade de se obter respaldo técnico prévio para a análise da matéria. No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ ATENDIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA DEMONSTRADOS. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, em ação de obrigação de fazer, visando compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento Pirfenidona (Esbriet) ou Nintedanibe, indicados para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, conforme prescrição médica. A agravante alega a imprescindibilidade do tratamento, a inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e sua incapacidade financeira para custear a medicação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O propósito recursal consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para compelir o ente público ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, diante de laudo médico circunstanciado que atesta a urgência do tratamento e a ineficácia das terapias disponíveis na rede pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à recuperação da saúde, princípio reiterado no art. 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou critérios cumulativos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS: (i) laudo médico fundamentado que demonstre a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia dos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na ANVISA. 5. No caso, o conjunto probatório demonstra o atendimento de tais requisitos: laudo médico comprova a gravidade da doença e a urgência do tratamento; a agravante é aposentada e não dispõe de recursos para custear o medicamento; e os fármacos indicados possuem registro na ANVISA e reconhecida eficácia clínica, conforme Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, que considerou a demanda justificada, ainda que com ressalvas quanto à custo-efetividade. 6. A probabilidade do direito está caracterizada pela comprovação da necessidade do medicamento e pela inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS; o perigo da demora decorre do risco concreto de progressão da doença e óbito, conforme relatório médico. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O ente público deve fornecer medicamento não padronizado pelo SUS quando comprovados, cumulativamente, a necessidade e imprescindibilidade do tratamento, a ineficácia das alternativas disponíveis, a incapacidade financeira do paciente e o registro do fármaco na ANVISA. 2. A urgência médica e o risco de agravamento da doença caracterizam o perigo da demora para fins de concessão de tutela de urgência em matéria de saúde pública. (Acórdão 2066435, 0734343-38.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025.)” “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por paciente diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática (FPI – CID J84.1), visando ao fornecimento dos medicamentos Pirfenidona 267mg ou Nintedanibe 150mg, ambos registrados na ANVISA, porém não incluídos na lista de fármacos disponibilizados pelo SUS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o Distrito Federal pode ser obrigado judicialmente a fornecer medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS, diante do preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1.234 do STF e Tema 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O relatório médico atesta a gravidade da doença, a ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, cujo uso imediato é necessário para retardar a evolução da FPI. 4. O registro na ANVISA dos fármacos Pirfenidona e Nintedanibe está comprovado, atendendo ao requisito de segurança e eficácia. 5. A incapacidade financeira do paciente para arcar com o tratamento, de elevado custo, restou demonstrada documentalmente. 6. A Nota Técnica do NATJUS confirma a eficácia e o registro dos medicamentos, ainda que ressalve o alto custo e a ausência de incorporação pela Conitec, elementos que não afastam a prevalência dos direitos fundamentais à saúde e à vida. 7. A jurisprudência do STF (Temas 6, 793 e 1.234) reafirma o dever solidário dos entes federativos e a possibilidade de intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é possível quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, a ausência de substituto terapêutico eficaz no SUS, a incapacidade financeira do paciente e o registro do fármaco na ANVISA. 2. A Nota Técnica do NATJUS não vincula o julgador, que pode fundamentar a decisão em outros elementos probatórios constantes dos autos. 3. O elevado custo e a natureza paliativa do tratamento não afastam o dever do Estado de garantir o direito fundamental à saúde. 4. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário determinar a quem compete o fornecimento imediato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 1.030, II, 489, §1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o; Lei no 8.080/1990, art. 19; Decreto no 7.646/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6; STF, Tema 793; STF, Tema 1.234; STJ, Tema 106; TJDFT, Apelação Cível n. 0712880-54.2023.8.07.0018, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/09/2025, DJe 25/09/2025. (Acórdão 2062819, 0711094-58.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.)” Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada para compelir o Agravado ao fornecimento do fármaco pleiteado na inicial (NINTENDANIBE), no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação, nos moldes determinados pelo médico especialista, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00, sem embargo de posterior reavaliação da medida, na ocasião do julgamento do mérito recursal, após a apresentação de Nota Técnica pelo NATJUS. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador